Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. ART. 1.349 DO CC. QUORUM DE VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. SE MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES OU DO TOTAL DE CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS CAPAZ DE REPRESENTAR RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
1. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva decorre de microssistema inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, para o tratamento da chamada litigiosidade repetitiva, fenômeno bastante atual dos dias correntes, onde milhares de demandas de igual conteúdo são propostas, a exigir a mesma solução, em obséquio ao princípio da segurança jurídica, além de contribuir para a rápida solução dos litígios repetidos. 1.1 Temos ainda que o IRDR se encontra ligado e inspirado no Direito Processual Alemão e foi introduzido no sistema alemão em 2005, inicialmente como um teste e, por isso, restrito às controvérsias do mercado de capitais, envolvendo o caso Deustche Telescon (DT), entre os anos de 1999 e 2000, quando 15 mil investidores procuraram o Judiciário alegando lesões, sendo representados por mais de 750 (setecentos e cinquenta) diferentes advogados.
2. A questão de direito apresentada para análise, sobre a interpretação do artigo 1.349 do CC, se refere ao quórum exigido no dispositivo legal para destituir o síndico, ou seja, se maioria absoluta dos presentes na assembleia extraordinária ou maioria absoluta da coletividade dos condôminos.
3. Ausentes requisitos do art. 976, do CPC. 3.1. Embora exista controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, conforme demonstrado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, não há “efetiva repetição de processos” capaz de representar “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”. 3.2. Trata-se de divergência jurisprudencial, um dissenso comum entre os poucos órgãos que lhe apreciaram, que não apresenta potencial de gerar multiplicação expressiva de demandas e o correlato risco da coexistência de decisões conflitantes. 3.3 Precedente: “(...) 4. Conquanto desnecessário grande quantidade de processos com posições antagônicas sobre a mesma questão de direito, necessário um número, ainda que reduzido, mas expressivo, apto a demonstrar que há real e concreta controvérsia sobre a matéria. Sem efetiva divergência decisória, não se vislumbra risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. (...)” (20170020110402IDR, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 7/8/2017).
4. Incidente não admitido.